Tribunal: TJES
Processo: 5013666-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013666-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DENILSON DEORCE FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5018402-43.2022.8.08.0012

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
DENILSON DEORCE FERREIRA LIMA
,

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento, sob o fundamento, em síntese, de que desistiu do pedido de cancelamento do contrato em sede de aditamento da exordial, conforme pelos motivos aduzidos no
id6775201
.

Regularmente intimado, a embargada apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão (
id7856498
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A despeito de entender que o valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve corresponder ao proveito econômico (bem da vida pretendido), divergindo, portanto, com a devida vênia, do E. Relator prolator do voto-condutor, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Isso porque, os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que não se verifica,
in casu
.

Outrossim, havendo a desistência do consorciado e, por conseguinte, o direito de restituição das parcelas vertidas (descontando-se os encargos legais), tem-se como consectário lógico o reconhecimento da resolução contratual, abstraindo-se as razões que motivaram a ruptura do negócio jurídico. Logo, não guarda nenhuma relevância jurídica o fato de o embargante ter modificação a exordial desistindo do pedido de cancelamento do contrato.

Com efeito, nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos embargos de declaração
[2]
.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
devendo a embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
7864959
),
negando-lhes provimento
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel.

Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)